Tribunal: STF
Processo: Rcl 64125
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ARE Nº 878.911-RG/RJ; TEMA RG Nº 917. APLICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 2001457-33.2023.8.26.0000, por meio do qual teria sido aplicada incorretamente a decisão proferida no ARE nº 878.911-RG/RJ, Tema nº 917 do ementário da Repercussão Geral.

    2. Narra o reclamante que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário e ao competente agravo regimental, sedimentando a aplicação indevida do Tema RG nº 917, ao manter o reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei nº 14.779, de 2022, do Município de Ribeirão Preto/SP, de iniciativa parlamentar que criou, ao Executivo local, obrigatoriedades referentes à “elaboração de dados estatísticos sobre a violação de direitos contra a criança e o adolescente”.

    3. Sustenta inexistir violação ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que a lei municipal atacada “limitou-se a concretizar a potencialização da política pública de proteção da criança e do adolescente, sem a imposição de novas atribuições ao Poder Executivo, tratando-se de conduta inerente à administração”; e que, ainda, “não difere do precedente externado pelo Tema 917, porque não altera a estrutura da administração ou confere atribuições para além daquelas próprias da administração, como a publicidade, a transparência e a compilação de informações disponíveis na Administração”.

    4. Requer a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa do recurso extraordinário a esta Corte.

É o relatório.

Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não aplicou corretamente a tese fixada por esta Corte no julgamento do  Tema RG nº 917, no sentido de que a lei municipal em questão não estaria invadindo a esfera legal de iniciativa do Poder Executivo. A ementa desse julgado tem os seguintes termos:

“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”
(ARE nº 878.911-RG/RJ, Tema RG nº 917, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 29/09/2016, p. 11/10/2016).

    8. Por sua vez, o Tribunal reclamado julgou procedente o pedido do prefeito, ora beneficiário, e declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 14.779, de 2022, do Município de Ribeirão Preto/SP, sob os seguintes termos (e-doc. 2, p. 117):

“1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO CONTRA A LEI N. 14.779/2022 DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. 2. PROCEDÊNCIA. LEI QUE DISPÕE A RESPEITO DA ELABORAÇÃO, PELO PODER EXECUTIVO, DE ESTATÍSTICAS A RESPEITO DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DISPONDO AINDA A RESPEITO DA PERIODICIDADE, ABRANGÊNCIA E FORMA DA COMPILAÇÃO. 3. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO NOVA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 47, II, XIV E XIX, “A”, E 144 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 4. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”

    9. Do voto condutor do aresto, proferido pelo Relator do ato reclamado, extraio o seguinte trecho (e-doc. 2, p. 118-120; grifos nossos):

“(...) cumpre assentar inicialmente que a circunstância de o diploma legal tratar de política pública não implica reconhecer, por si só, a violação à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, ainda que haja criação de despesa. Não haverá usurpação se a norma não dispuser a respeito da estruturação e atuação de órgãos administrativos, ou, ainda, do regime dos servidores. Assim, aliás, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.10.2016), em que fixada a tese n. 917 de repercussão geral: ‘Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)’.
(...)
No caso em tela, o que se verifica é que a lei impugnada cuida de impor atribuição ao Poder Executivo, consistente em elaborar estatísticas a respeito de violações de direitos de crianças e adolescentes, dispondo ainda a respeito da periodicidade, abrangência e forma da compilação.
Tais dispositivos, portanto, dizem respeito à organização administrativa, na medida em que dispõem sobre como os órgãos da Administração executarão a política pública de que a lei trata. Nesse ponto, a norma entra na seara limitada à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme arts. 25, 47, II, XIVe XIX, “a”, e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, o que implica reconhecer a violação ao princípio da separação dos Poderes.
(...)
Anote-se que, ao contrário do que sustentado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, não trata o diploma legal de concretização do princípio da publicidade, que deve sim nortear a atuação da Administração Pública. O objeto das estatísticas, cuja elaboração foi imposta, não é a atuação da Administração Pública a respeito da violação de direitos das crianças e adolescentes no Município, mas sim a própria violação de tais direitos. 
Pelo exposto, julgo procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade Lei n. 14.779/2022 do Município de Ribeirão Preto.”

    10. Consoante exposto na decisão reclamada, a lei impugnada pela ação direta de inconstitucionalidade impôs à Administração Pública municipal estatísticas que aparentemente limitam ou reeditam os escopos de sua atuação executiva a respeito da política pública em questão, a qual objetiva a garantia e o respeito aos direitos das crianças e dos adolescentes no Município e, por consequência, a atuação da Administração em caso de violação a esses direitos. 

    11. Registro, ainda, que o julgamento do agravo interno pelo TJSP revela que a definição conferida na origem está em harmonia com a tese desta Suprema Corte. Segundo o voto do Relator, “o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte” (e-doc. 3, p. 25).

    12. Desse modo, a presente medida deve ser considerada incabível, já que esta Suprema Corte tem entendido que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decide, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl  nº 52.603-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“
(Rcl nº 52.151-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022).

    13. A propósito, independentemente da discussão levada a efeito na causa, a promoção de estudos e pesquisas, de estatísticas e de outras informações relevantes às consequências e à frequência das formas de violência contra a criança e o adolescente para a sistematização de dados nacionalmente unificados e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas já constitui dever do Poder Público, a ser cumprido mediante atuação articulada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios consoante previsto no inciso VII do art. 70-A da Lei nº 8.069, de 1990, incluído pela Lei nº 14.344, de 2022. 

    14. Por óbvio, os dados sistematizados podem e devem ser acessados pelo Ministério Público para o cumprimento de seu mister. Logo, a previsão da obrigação no tocante as informações já existente em lei federal reforça a ideia de que o Ministério Público sequer possui interesse na presente medida.    

    15. Por fim, ressalto que não se está aqui a avalizar o mérito da decisão reclamada. Contudo, a reclamação constitucional consiste em via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e, no caso, o julgado apontado como paradigma de controle. Sem a demonstração cabal de que houve violação ou má aplicação do precedente, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias.

    16. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, conforme ilustra o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. AI 791.292 QO-RG . TEMA 339. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.
2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal.
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 43.446-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 08 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator